Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-11.2022.8.11.0093
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000067-11.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ MORO - CPF: 298.773.181-72 (APELADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), 2 R MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.149.882/0001-02 (APELANTE), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. JUNTADA TARDIA DE COMPROVANTE DO PREPARO. RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DEMONSTRADO. CERTIDÃO DO TJMT. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. PONTO CONTROVERTIDO ESSENCIAL. MATÉRIA FÁTICA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela empresa requerida contra sentença que declarou a nulidade de contratos de locação por simulação e falsificação de assinaturas, condenando-a ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve deserção do recurso de apelação em razão da juntada tardia do comprovante de preparo; e (ii) saber se o indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal do autor configurou cerceamento de defesa, diante da controvérsia sobre a autoria da falsificação contratual.

III. Razões de decidir

3. A juntada posterior do comprovante de preparo, quando demonstrado o recolhimento tempestivo, não enseja a deserção, à luz dos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas (CPC, arts. 4º, 6º, 188 e 277).

4. O juízo de origem reconheceu como ponto controvertido a possibilidade de fraude praticada pelo próprio autor, mas indeferiu a produção de provas orais requeridas pela ré, únicas capazes de sustentar a sua tese defensiva, configurando cerceamento de defesa.

5. A prova documental não se mostra suficiente para esclarecer a autoria da falsificação, impondo-se a anulação da sentença para viabilizar a produção das provas requeridas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar a produção das provas requeridas pelas partes.

Tese de julgamento: "1. A juntada tardia do comprovante do preparo não acarreta deserção quando comprovado o recolhimento tempestivo. 2. O indeferimento de prova testemunhal e do depoimento pessoal, em ponto controvertido essencial, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
2R MADEIRAS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico nº 1000067-11.2022.8.11.0093, ajuizada em seu desfavor por
LUIZ MORO
.

A sentença julgou procedente a pretensão inicial, declarando a nulidade dos contratos de locação datados de 30/03/2016 e 20/03/2018 e dos atos deles decorrentes, "
por simulação e aposição de assinaturas falsas do autor, e, consequentemente, ineficazes, com o retorno ao estado anterior, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
" - sic. Ainda, determinou a expedição de ofícios à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Feliz Natal/MT; à Delegacia Especializada do Meio Ambiente – DEMA; ao Ministério Público da Comarca de Feliz Natal/MT; ao Município de Feliz Natal/MT; ao Estado, através da Secretaria Estadual de Fazenda (SEFAZ) e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT); ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA//MT); e ao Cartório do 1º Ofício de Poconé/MT, e condenou a Requerida/Apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões, a Apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal do Autor, ora Apelado. Argumenta que não há como provar apenas por documentos a fraude perpetrada pelo próprio Apelado, que entregava os contratos com assinaturas intencionalmente falsas para posterior justificar as medidas judiciais e extrajudiciais adotadas.

No mérito, sustenta que, tendo sido reconhecida a simulação pelo juízo, a ação deveria ser julgada improcedente, pois ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Alternativamente, requer a reforma da sentença para afastar a condenação em ônus sucumbenciais ou para reconhecer a sucumbência recíproca.

Contrarrazões em ID 291061958, alegando, preliminarmente, a deserção e requerendo, subsidiariamente, o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, o Apelado sustenta a deserção do Recurso de Apelação Cível.

Ocorre que, conforme faz prova a juntada tardia da guia e do comprovante acostados em ID 296141888 e ID 296141889, o preparo foi devidamente adimplido tempestivamente, ou seja, na data da interposição do apelo (29/04/2025). Registra-se que a certidão emitida pela Central de Arrecadação, acostada em ID 291980851, já havia certificado o recolhimento tempestivo do preparo.

Dessa forma, não há que se falar em declaração de deserção do recurso, como pretende o Apelante, sob pena de formalismo exacerbado, sobretudo quando o Código Processual Civil prevê, expressamente, o princípio da primazia do mérito, em seus artigos 4º e 6º.

Somado a isso, o Código de Processo Civil de 2015 afastou a rigidez formal dos sistemas jurídicos anteriores, buscando priorizar a eficiência e a efetividade da prestação jurisdicional, tratando expressamente do princípio da instrumentalidade das formas, razão pela qual reputam-se válidos os atos que, mesmo praticados de maneira diversa da forma prescrita, alcancem a sua finalidade precípua (artigos 188 e 277 do Código de Processo Civil).

A jurisprudência coaduna com esse entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CUSTAS. COMPROVAÇÃO TARDIA. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1." A juntada posterior de comprovantes de recolhimento do preparo tempestivamente feito não é capaz de ensejar a aplicação da pena de deserção "(AgRg no AgRg no AREsp 750.703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/04/2016) 2. A má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 17, VI, do Código de Processo Civil de 1973, o que não ocorre na presente hipótese. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no Agravo em Recurso Especial nº. 1.013.334 RJ, Min. LÁZARO GUIMARÃES, j. em 20.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO NO INTERREGNO DO PRAZO RECURSAL. JUNTADA POSTERIOR . POSSIBILIDADE. DESERÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO . NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . O preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 511 do CPC/1973). 2. A Corte de origem, in casu, decretou a deserção do agravo de instrumento, pois, embora demonstrado o recolhimento do preparo em momento anterior à interposição do recurso, não houve a juntada das suas respectivas guias. 3. A situação dos autos, no entanto, encontra particularidade em relação a hipótese comumente verificada no Superior Tribunal de Justiça, pois, embora não juntado o comprovante de pagamento, ficou demonstrado que o recolhimento do preparo foi efetivamente realizado antes da interposição do recurso, afastando, assim, a deserção. Precedentes. 4. "A juntada posterior de comprovantes de recolhimento do preparo tempestivamente feito não é capaz de ensejar a aplicação da pena de deserção" (AgRg no AgRg no AREsp 750.703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe de 26/04/2016) 5. Quanto à multa do parágrafo único do art . 538 do CPC/1973, tem-se que, no caso dos autos, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de questionar matéria acerca dos regramentos que se puseram a consubstanciar os autos, considerados não apreciados pela parte recorrente, bem como prequestionar dispositivos de origem infraconstitucional, de modo que não há por que inquiná-los de protelatórios, devendo, assim, ser afastada a penalidade. Incide, no caso, a Súmula 98/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 978485 SP 2016/0230575-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Insurgência manifestada em face de v. Acórdão que julgou deserto recurso de apelação interposto pela autora, ora embargante - Cabimento - O recolhimento tempestivo das custas recursais, mesmo que a respectiva guia tenha sido juntada após o decurso do prazo legal, enseja a reforma da decisão que reconheceu a deserção - Deserção afastada. Embargos declaratórios acolhidos, com efeito modificativo
. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 0009908-29 .2000.8.26.0084 Campinas, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 06/06/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024).

Ademais, o caso em exame distingue do precedente do Superior Tribunal de Justiça indicado pelo Apelado (REsp nº 1.996.415/MG), pois o referido julgado trata da hipótese em que “
o comprovante juntado no ato de interposição, além de ser uma cópia, não se referia à guia de recolhimento respectiva
”, conforme consignou o eminente Ministro Relator no voto condutor.

Em assim sendo,
rejeito
a preliminar suscitada em sede de contrarrazões e, presentes os requisitos legais,
conheço
do Recurso de Apelação.

Na petição inicial, o Autor/Apelado alega ser legítimo proprietário e possuidor do imóvel rural denominado Chácara Maria Luiza, situado na Gleba Rio Ferro, na Zona Rural do Município de Feliz Natal/MT. Narra que as partes mantiveram relação locatícia em relação a parte da área da mencionada matrícula, visando a exploração e o beneficiamento de madeira. Contudo, sustenta que a empresa Requerida/Apelante apresentou à Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) contratos de locação datados de 30/03/2016 e 20/03/2018, com assinaturas falsificadas do autor, para fins de obtenção e renovação de licenças ambientais.

Em sua defesa, a empresa Requerida/Apelante reconheceu que os contratos questionados, apesar de denominados de locação, não exprimiam de fato uma relação locatícia, tratando-se de instrumentos confeccionados com a finalidade exclusiva de comprovação de exigência do órgão ambiental, não se destinando a estabelecer nenhuma obrigação entre as partes, tanto que nunca houve o pagamento de aluguel. Contudo, alega ser vítima do próprio Autor/Apelado, argumentando que este, de forma intencional e maliciosa, teria fornecido os contratos com assinaturas falsificadas.

Após a apresentação de réplica, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião que o Autor/Apelado postulou a realização de prova pericial grafotécnica, enquanto a empresa Requerida/Apelante requereu a colheita do depoimento pessoal do autor e a produção de prova testemunhal.

Na decisão saneadora (ID 168895033), o juízo
a quo
fixou os pontos controvertidos da lide, entre eles: "
vii) a entrega dos contratos de locação pelo autor à ré com assinatura intencionalmente falsa do requerente para posteriormente justificar as medidas judiciais e extrajudiciais adotadas, ou seja, a prática de fraude pelo próprio autor
". No entanto, na oportunidade, indeferiu os pedidos de produção de prova testemunhal e pericial, sob o fundamento de que se tratava de circunstância verificável por meio de acervo documental, envolvendo discussão essencialmente jurídica.

Contra essa decisão, a empresa Apelante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 172792374). Posteriormente, registrou formalmente seus protestos contra o indeferimento do pedido de produção de prova oral (ID 177520418).

Ao final, sobreveio sentença julgando procedente a pretensão inicial, declarando a nulidade dos contratos de locação descritos na exordial, bem como dos atos deles originados, por simulação e aposição de assinaturas falsas do autor, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

A Apelante sustenta,
em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal do Apelado, requeridos para comprovar que o próprio recorrido teria entregue os contratos com assinaturas intencionalmente falsas.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à Apelante.

O direito à produção de provas constitui desdobramento do princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrado no artigo 5º, LV, da Constituição Federal. Embora o juiz seja o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade e pertinência de sua produção, tal prerrogativa não é absoluta, encontrando limites no direito das partes de influir eficazmente na formação do convencimento do magistrado.

No caso em apreço, observo que o próprio juízo, ao sanear o processo, fixou como ponto controvertido "
a entrega dos contratos de locação pelo autor à ré com assinatura intencionalmente falsa do requerente para posteriormente justificar as medidas judiciais e extrajudiciais adotadas, ou seja, a prática de fraude pelo próprio autor
" (ponto "vii" da decisão saneadora).

Ora, se o magistrado reconheceu expressamente que tal questão constituía ponto controvertido da lide, não poderia, em seguida, indeferir a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do Apelado, únicos meios pelos quais a requerida poderia comprovar sua tese defensiva.

A controvérsia sobre quem efetivamente falsificou as assinaturas nos contratos de locação é essencial para a resolução da lide, pois impacta diretamente na distribuição de responsabilidades e na própria procedência ou improcedência da ação. Se comprovado que o próprio Autor, ora Apelado, forneceu os contratos com assinaturas falsas, tal circunstância poderia configurar litigância de má-fé ou até mesmo caracterizar a aplicação do princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
(ninguém pode se beneficiar da própria torpeza).

Em caso de manutenção da sentença, na forma em que prolatada, certamente a empresa Apelante poderá ser penalizada junto aos órgãos competentes por ato que pode ter sido realizado pelo próprio Apelado, inclusive como uma forma deste conseguir, por uma via transversa, a posse da área, como tentou na Ação de Despejo nº 0000864-77.2017.8.11.0093, cujo pleito foi julgado improcedente em virtude do reconhecimento da prática de simulação, tanto pelo juízo de primeiro grau quanto por esta Egrégia Corte, em voto da eminente Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho.

Ademais, há que se ressaltar que a prova documental, por si só, não é suficiente para elucidar essa questão, sendo imprescindível a produção de prova oral para esclarecer as circunstâncias em que os contratos foram elaborados e entregues aos órgãos ambientais.

Portanto, o indeferimento da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal do Apelado prejudicou substancialmente o exercício do direito de defesa da Apelante, impedindo-a de comprovar fato essencial à sua tese defensiva, qual seja, a entrega dos contratos pelo próprio autor com assinaturas intencionalmente falsas.

Oportuno consignar que a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
para indeferir a produção das provas requeridas, de que se tratava de "
circunstância verificável por meio de acervo documental, envolvendo discussão essencialmente jurídica
", mostra-se contraditória com a própria fixação do ponto controvertido mencionado, que envolve questão eminentemente fática, qual seja, determinar quem efetivamente falsificou as assinaturas nos contratos de locação.

Além disso,
não se olvida que a Apelante encontrará dificuldades para provar sua tese por meio das provas requeridas. Contudo, a dificuldade na produção da prova não pode servir de fundamento para impedir que a parte busque de desvencilhar de seu ônus probatório.

Logo, reconheço a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal do autor, o que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO . CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Hipótese de julgamento antecipado do mérito, tendo o Juízo singular dispensado a produção de provas em audiência . 2. Devem ser disponibilizados às partes os meios para provar as respectivas alegações articuladas nos autos. Por isso, afigura-se caracterizado o cerceamento de defesa nos casos de indeferimento da prova testemunhal necessária para o esclarecimento de questões controvertidas nos autos do processo. 3. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença desconstituída.
(TJ-DF 07055789820188070001 DF 0705578-98.2018 .8.07.0001, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 08/07/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2020).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – Autores que ajuizaram a ação visando a declaração de nulidade dos negócios jurídicos relativos a compra e venda de dois imóveis, que teriam sido alienados pelos finados autores em favor de seus netos, por preço inferior ao praticado e sem prova de pagamento, caracterizando doação inoficiosa – Sentença de improcedência – Irresignação dos autores – Acolhimento – Recurso que preenche os requisitos do artigo 1.010 do CPC – Parcialidade do Juízo não configurada – Perda do objeto não caracterizada – Cerceamento de defesa evidenciado – Alegação da existência de simulação nos negócios jurídicos impugnados, eis que além de não ter sido comprovado que efetivamente houve o respectivo pagamento, e um dos adquirentes confessar que nada pagou, existiriam relevantes indícios de que os valores informados na compra e venda são inferiores aos valores de mercado dos imóveis – Matéria fática controvertida - Julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção das provas pleiteadas, que importa em cerceamento de defesa – Sentença anulada – Recurso provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10257335520178260001 São Paulo, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 12/12/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2024).

De igual modo, considerando que o Autor/Apelado requereu a prova pericial, a qual também poderá sanar a controvérsia sobre quem assinou os contratos objetos da lide, a produção da referida prova se revela pertinente.

Em razão do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, fica prejudicada a análise do mérito recursal, que somente poderá ser apreciado após a devida instrução probatória.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para
anular
a sentença e
determinar
o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025